Tribunal: TJMT
Processo: 1024941-73.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024941-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), HELOINA SANT ANNA DE LIMA NOGUEIRA - CPF: 040.608.701-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA.

3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela N. C. Imóveis Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente o feito,
“para tão somente julgar extinta a execução fiscal nº 1021908-12.2020.8.11.0003 apenas em relação às certidões de dívida ativa nºs 18337/2020, 18443/2020, 18185/2020, 18147/2020 e 18394/2020, as quais estão quitadas”
, determinando ainda
“a suspensão da referida execução em relação às certidões de dívida ativa que se encontram com parcelamentos, são elas: 18218/2020, 18398/2020, 18233/2020, 18141/2020, 18278/2020, 18497/2020, 18499/2020, 18504/2020, 18503/2020, 18248/2020, 18236/2020, 18172/2020, 18487/2020, 18354/2020, 18489/2020, 18431/2020, 18254/2020, 18189/2020, 18181/2020”
, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que constituiu novos patronos nos autos, os quais não foram devidamente intimados do comando judicial que ordenou a especificação das provas a serem produzidas nos autos, restando evidente a nulidade da r. sentença.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as dívidas não pagas são de responsabilidade dos possuidores dos imóveis, devendo ser aplicado no caso o teor do art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do CPC.

No mérito, defende a existência de excesso de execução, bem como a ausência de legitimidade, liquidez e certeza das CDA’s objeto da demanda executiva.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja julgado procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 145732949), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da N. C. Imóveis Ltda., visando o recebimento de R$ 666.204,23 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa afetas a IPTU.

Devidamente citada, a executada opôs embargos à execução, defendendo a existência de excesso na cobrança, ante a quitação parcial do débito, bem como por se tratar de dívida pertencente aos possuidores dos imóveis, requerendo a produção de prova pericial (id. 145732703).

Durante a marcha processual, a embargante constituiu novos procuradores, requerendo a sua habilitação e intimação dos atos processuais subsequentes, sob pena de nulidade (id. 145732921).

Posteriormente, o MM. Juiz, sem determinar a habilitação dos novos patronos da embargante, determinou a intimação das partes para especificaram as provas que pretendem produzir (id. 145732924), advindo certidão de que as mesmas quedaram-se inertes (id. 145732927).

Assim, sem que houvesse a correta intimação dos advogados da embargante, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sob o fundamento de que a mesma não apresentou provas do direito alegado, no tocante ao fato de que a dívida pertence aos possuidores dos imóveis,
julgou parcialmente procedente o feito,
“para tão somente julgar extinta a execução fiscal nº 1021908-12.2020.8.11.0003 apenas em relação às certidões de dívida ativa nºs 18337/2020, 18443/2020, 18185/2020, 18147/2020 e 18394/2020, as quais estão quitadas”
, determinando ainda
“a suspensão da referida execução em relação às certidões de dívida ativa que se encontram com parcelamentos, são elas: 18218/2020, 18398/2020, 18233/2020, 18141/2020, 18278/2020, 18497/2020, 18499/2020, 18504/2020, 18503/2020, 18248/2020, 18236/2020, 18172/2020, 18487/2020, 18354/2020, 18489/2020, 18431/2020, 18254/2020, 18189/2020, 18181/2020”
, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC (id. 145732928).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que constituiu novos patronos nos autos, os quais não foram devidamente intimados do comando judicial que ordenou a especificação das provas a serem produzidas nos autos, restando evidente a nulidade da r. sentença, pois, necessitam da produção de prova pericial para demonstrar a quitação da dívida objeto da execução fiscal, bem como a sua ilegitimidade passiva no tocante
ao fato de que a dívida ainda existente pertence aos possuidores dos imóveis
.

Com razão
.
Após detida análise dos autos, verifico que a embargante, ora apelante, requereu na inicial a produção de diversas provas, e de forma específica, a pericial, tanto que o condutor do feito proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, bem como a indicação das questões de direito controvertidas (id. 145732924).

Não obstante, a embargante, ora recorrente,
constituiu novos procuradores, requerendo a sua habilitação e intimação dos atos processuais subsequentes, sob pena de nulidade (id. 145732921).

Todavia, sem que houvesse a intimação regular dos novos procuradores da embargante, ora apelante, acerca do despacho alhures, o MM. Juiz, julgou parcialmente procedente o feito, não acolhendo a tese de ilegitimidade passiva e excesso de execução por ausência de provas, sob o fundamento de que
“
No caso em debate, o embargante juntou apenas os contratos particulares de compromisso de compra e venda para comprovar a venda dos imóveis que gerou a cobrança de IPTU. Assim, em que pese a alegação de alienação dos imóveis, os contratos apresentados como prova não foram registrados, carecendo, portanto, de comprovação da efetiva conclusão do negócio, ou mesmo a transferência do imóvel.
[...]
Assim, o embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não comprovou ter transferido a propriedade a terceiro junto ao Cartório do Registro Imobiliário
.”
(id. 145732928)
.

Assim, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que os novos procuradores da embargante, ora recorrente, não foram devidamente intimados para a devida manifestação acerca da provas que a parte pretende produzir.

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pela embargante, ora apelante, que sequer foi intimada do despacho que determinou a especificação da mesma, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu, até porque a referida parte já havia pugnado pela produção de prova pericial na exordial a fim de demonstrar a sua ilegitimidade passiva acerca da dívida cobrada na demanda executiva(id. 145732703).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada na ausência de prova do direito alegado, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.”
(RAC n. 0004505-35.2016.8.11.0020, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo
.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.”
(RAC n. 1000086-83.2020.8.11.0029, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 – negritei)

Sendo assim, pode-se reafirmar que a não oportunização da produção da prova pretendida pela parte, dá ensejo a nulidade do ato sentencial.

Destarte, verifica-se que o ponto nodal da demanda, no tocante a
demonstração da quitação da dívida objeto da execução fiscal, bem como a suposta ilegitimidade passiva no tocante ao fato de que o débito ainda existente pertence aos possuidores dos imóveis
, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, percebe-se que é prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte embargante a impugnação do documento novo juntado pelo embargado, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar vindicada
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte embargante a produção da prova pretendida, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023